Tribunal: TJMT
Processo: 1018446-71.2025.8.11.0003
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018446-71.2025.8.11.0003
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 15.032.279/0001-62 (RECORRIDO), NALDECY SILVA DA SILVEIRA MACEDO - CPF: 024.259.381-09 (ADVOGADO), ANDERSON PABLO FERREIRA DE CAMARGO - CPF: 836.900.931-04 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (JUIZO RECORRENTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA RATIFICOU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

E
menta:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. EXTINÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL. COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE RONDONÓPOLIS – CODER. LIMITES DA INICIATIVA LEGISLATIVA. COMPETÊNCIA DA ASSEMBLEIA GERAL DA EMPRESA. NEGOCIAÇÃO COLETIVA PRÉVIA. DIREITOS FUNDAMENTAIS DOS TRABALHADORES. MANUTENÇÃO PARCIAL DA SEGURANÇA. SENTENÇA RATIFICADA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária de sentença que, em mandado de segurança coletivo impetrado pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Rondonópolis – SISPMUR contra ato do Prefeito Municipal, concedeu parcialmente a ordem para impedir a liquidação e extinção da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Rondonópolis – CODER sem prévia deliberação da Assembleia Geral e sem negociação coletiva prévia com o sindicato da categoria, em observância ao Tema 638 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Prefeito Municipal detém competência para dispor, em projeto de lei, sobre a forma de liquidação e designação do liquidante de empresa pública municipal; (
ii
) estabelecer se é obrigatória a negociação coletiva prévia com o sindicato dos trabalhadores antes da dispensa em massa decorrente da extinção da empresa pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O mandado de segurança coletivo é instrumento constitucional apto à tutela de direito líquido e certo de categoria profissional, cabendo ao sindicato legitimidade ativa expressa (CF, art. 5º, LXX, “b”).

4. O Prefeito Municipal é autoridade coatora legítima, por ser o autor do projeto de lei impugnado e detentor de competência para promover ou sustar seus efeitos administrativos.

5. O projeto de lei que dispõe sobre a liquidação da empresa pública não pode invadir competência interna da sociedade empresária, em especial da Assembleia Geral, a quem cabe deliberar sobre a liquidação e nomear o liquidante (Lei n. 6.404/1976, art. 208; Estatuto Social da CODER, art. 18; Lei n. 13.303/2016, art. 7º).

6. A ingerência do Poder Legislativo ou Executivo na esfera decisória da companhia viola o princípio do paralelismo das formas (CF, art. 37, XIX) e afronta normas de direito societário de caráter cogente.

7. A extinção da empresa pública com dispensa em massa de trabalhadores exige negociação coletiva prévia com o sindicato da categoria, conforme fixado pelo STF no Tema 638 (RE 999.435/SP), constituindo a intervenção sindical exigência procedimental imprescindível, ainda que sem necessidade de anuência formal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença ratificada.

Tese de julgamento
:

O projeto de lei que dispõe sobre a liquidação e extinção de empresa pública municipal não pode disciplinar a forma de liquidação nem designar o liquidante, sob pena de violar a competência da Assembleia Geral prevista na Lei n. 6.404/1976 e no Estatuto da companhia.

A dispensa em massa de empregados decorrente da extinção de empresa pública exige prévia negociação coletiva com o sindicato da categoria, em cumprimento à tese vinculante fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 638 da repercussão geral.

A atuação do Poder Judiciário em sede de mandado de segurança coletivo limita-se à proteção de direitos líquidos e certos, sem interferir na discricionariedade administrativa legítima, mas impondo observância às garantias constitucionais e legais.

________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 5º, LXX, “b”; 7º, I; 37, XIX. Lei n. 6.404/1976, art. 208. Lei 13.303/2016, art. 7º. Lei n. 12.016/2009,
arts
. 1º e 14, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 999.435/SP (Tema 638 da Repercussão Geral), Plenário, j. 08.06.2022; TST,
RRAg
0000153-23.2017.5.17.0007, Rel. Min. Maria Helena Mallmann, 2ª Turma, j. 12.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Remessa Necessária da sentença pro
latada
pelo Juízo da
Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública

da Comarca de
Rondonópolis,
que concedeu
parcialmente
a ordem postulada nos autos do mandado de segurança impetrado p
e
lo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais daquela municipalidade,
contra ato tido por ilegal, praticado pelo
Prefeito Municipal
,
sob a alegação de
ilegalidade na apresentação de projeto de lei que dispõe sobre a liquidação e extinção da Companhia do Desenvolvimento Econômico de Rondonópolis – CODER.

Sem interposição de recurso voluntário, os autos foram remetidos a este Tribunal, em razão do duplo grau obrigatório de jurisdição, nos termos do artigo 14, §

1º, da Lei Federal n
.
12.016/2009.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme mencionado no relatório,
cuida-se de Remessa Necessária de sentença que, em julgamento de Mandado de Segurança, concedeu
parcialmente
a segurança vindicada em desfavor do
Município de Rondonópolis.

Extrai-se dos autos que o presente Mandado de Segurança coletivo foi impetrado pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Rondonópolis – SISPMUR em face de ato atribuído ao Prefeito Municipal de Rondonópolis/MT, consubstanciado na apresentação do Projeto de Lei n. 067/2025, que dispõe sobre a liquidação e extinção da empresa pública municipal Companhia de Desenvolvimento Econômico de Rondonópolis – CODER.

A parte impetrante sustentou a existência de vícios formais e materiais no referido projeto, apontando ausência de estudos técnicos, inobservância da negociação coletiva prévia, risco de dispensa em massa e usurpação da competência da Assembleia Geral da empresa para deliberar sobre a liquidação.

O pedido liminar foi indeferido em primeiro grau. Contra essa decisão, a parte impetrante interpôs agravo de instrumento, ao qual foi parcialmente deferida a tutela recursal, para suspender a tramitação legislativa do projeto de lei até julgamento final
, nos seguintes moldes:

“[...]
Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Rondonópolis – MT/SISPMUR, contra decisão que indeferiu o pedido liminar formulado nos autos do Mandado de Segurança n. 1018446-71.2025.8.11.0003, que visa
suspender a tramitação e votação do Projeto de Lei n. 067/2025, de iniciativa do Chefe do Poder Executivo Municipal, cujo teor dispõe sobre a liquidação e extinção da empresa pública Companhia de Desenvolvimento Econômico de Rondonópolis – CODER.

No caso em exame, as razões apresentadas pelo Agravante, consubstanciadas em alegações de vícios formais e materiais na tramitação do Projeto de Lei n. 067/2025, que versa sobre a liquidação e extinção da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Rondonópolis – CODER, revelam a existência de controvérsia jurídica de alta complexidade, envolvendo matéria sensível e de potencial impacto social.

Ressalte-se que a extinção de empresa pública que conta com mais de 600 trabalhadores efetivos, cujos vínculos funcionais podem ser abruptamente desconstituídos, sem prévio debate qualificado, constitui, por si só, situação apta a ensejar danos de grande magnitude, tanto aos servidores diretamente atingidos quanto à coletividade usuária dos serviços por ela prestados.

É certo que a reestruturação da máquina pública
insere-se
no âmbito da discricionariedade administrativa. Todavia, não se pode ignorar que, aparentemente
, estão presentes elementos que indicam a possibilidade de aprovação do referido projeto sem a devida observância dos requisitos legais e constitucionais o que confere plausibilidade às alegações recursais.

Diante desse cenário, tais circunstâncias justificam a atuação cautelar do Poder Judiciário, no sentido de evitar que eventual deliberação legislativa, realizada sem o necessário lastro técnico e sem o adequado diálogo institucional com os interessados, comprometa de forma irreversível direitos cuja proteção demanda exame mais aprofundado por este Tribunal.

Soma-se a isso o risco de interrupção ou descontinuidade na prestação de serviços públicos essenciais, cuja relevância social impõe análise criteriosa e prudente, especialmente diante da possível violação aos princípios da continuidade e da eficiência administrativa.

Dessa forma, considerando os contornos da situação ora examinada, a matéria em discussão demanda a adoção de soluções equilibradas, que compatibilizem o interesse público com a preservação dos direitos dos trabalhadores e a estabilidade institucional.

À luz dessa premissa, revela-se oportuno e pertinente o encaminhamento dos autos à Central de Conciliação e Mediação de 2º Grau do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com vistas à realização de sessão de mediação entre as partes, como instrumento de pacificação e racionalização do conflito instaurado.

Diante desse panorama, vislumbrando a presença dos requisitos legais exigidos para o deferimento da tutela provisória recursal, impõe-se, por medida de prudência e responsabilidade institucional, a concessão do pedido.

Fortes nessas razões, CONCEDO
o pedido de antecipação da tutela recursal formulado pelo Agravante, para determinar a suspensão da tramitação e votação do Projeto de Lei n. 067/2025, de iniciativa do Chefe do Poder Executivo do Município de Rondonópolis, que dispõe sobre a liquidação e extinção da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Rondonópolis – CODER, cuja sessão extraordinária está designada para o dia 16 de julho de 2025, mantendo-se tal suspensão até o julgamento definitivo do presente recurso.

Determino, ainda, a remessa dos autos à Central de Conciliação e Mediação de 2º Grau deste Tribunal de Justiça, para a realização de sessão de mediação entre as partes, com o objetivo de buscar a composição amigável do litígio”. (id. 300150875, dos autos de Agravo de Instrumento n. 1023411-04.2025.8.11.0000).

O Município de Rondonópolis apresentou manifestação preliminar arguindo ilegitimidade ativa do sindicato, ilegitimidade passiva do Prefeito e perda superveniente do objeto, além de defender, no mérito, a legalidade da medida.

O Ministério Público opinou pela concessão parcial da segurança
, reconhecendo vícios na regulamentação do modo de liquidação e na ausência de negociação coletiva prévia.

Após regular trâmite do feito, o
Juízo singular concedeu
, em
parte,
a
ordem pleiteada, nos seguintes termos:

“
Com essas considerações, verificado o direito líquido e certo do impetrante, com fundamento no artigo 1º e seguintes da Lei 12.016/09, CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA
para:

1. Determinar
que o Município de Rondonópolis, por meio de seu Prefeito Municipal, abstenha-se de praticar qualquer ato que implique liquidação ou extinção da CODER sem a prévia deliberação da Assembleia Geral da empresa, nos termos do art. 208 da Lei nº 6.404/1976 e do art. 18 do Estatuto Social da companhia;

2. Determinar
que, antes de qualquer ato que implique dispensa em massa dos trabalhadores da CODER, seja realizada negociação coletiva prévia com o sindicato da categoria, em observância ao entendimento firmado pelo STF no Tema 638 da Repercussão Geral (RE 999.435/SP).

Comunique-se imediatamente esta decisão à Desembargadora Relatora do Agravo de Instrumento nº 1023411-04.2025.8.11.0000.

Sem custas (art. 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso) e honorários advocatícios (artigo 25 da Lei nº 12.016/2009 e súmula 105 do STJ).

Sentença sujeita a reexame necessário (art. 14, § 1º da Lei n.º 12.016 de 07/08/2009), de modo que, decorrido o prazo para recurso voluntário e não havendo, certifiquem-se e remetam-se os autos ao egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com os cumprimentos deste juízo
”
. (id.
3
23445353
)
.

De início, impende destacar que, em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos, está o Tribunal autorizado a examinar, na íntegra, a sentença, podendo modificá-la, total ou parcialmente, pois, no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

Desse modo, passo ao exame da matéria dos autos originários, cuja sentença está submetida ao crivo da remessa necessária.

Das preliminares.

O Magistrado singular rejeitou as preliminares de
ilegitimidade
passiva, ilegitimidade ativa e de perda superveniente do objeto.

De início, entendo que a sentença, nesse ponto, comporta ratificação.

O art. 5º, LXX, “b”, da Constituição Federal
confere expressa legitimidade às entidades sindicais para impetrarem mandado de segurança coletivo em defesa dos interesses de seus membros.

No caso concreto, o SISPMUR, representante legal da categoria dos servidores públicos municipais de Rondonópolis, inclusive os empregados da CODER, possui legitimidade para defender os direitos trabalhistas e constitucionais de seus representados
, especialmente diante de risco iminente de dispensa em massa sem negociação prévia.

Quanto à autoridade coatora, o Prefeito Municipal figura como autor direto do projeto de lei impugnado
, e, portanto, é a autoridade com competência para desfazer ou suspender os efeitos da medida impugnada. Correta, pois, sua inclusão no polo passivo do
writ
.

Por fim,
em relação à perda superveniente do objeto, estou convencido que, em sede de controle de legalidade por mandado de segurança, o que se tutela é a existência de ato concreto atentatório a direito líquido e certo, não sendo a superveniência de ato normativo, ainda que aprovado no curso da demanda, suficiente para esvaziar o objeto da impetração, sobretudo quando a controvérsia não se restringe à tramitação legislativa, mas abrange também os efeitos jurídicos do ato normativo já aprovado, incluindo sua implementação administrativa.

Com tais razões, portanto, rejeito as preliminares de ilegitimidade passiva, ilegitimidade ativa e perda superveniente do objeto.

Do mérito.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

No caso dos autos,
consoante o art. 37, XIX, da Constituição Federal, a criação de empresas públicas depende de lei específica autorizadora, sendo legítima, por simetria, a exigência de lei igualmente específica para a sua extinção, à luz do princípio do paralelismo das formas.

Não se questiona, pois, a competência formal do Chefe do Poder Executivo municipal para deflagrar o processo legislativo de extinção da CODER, na condição de acionista único e titular da integralidade das ações da companhia, integrada à Administração Pública indireta do Município. O vício, como bem reconhecido na sentença, não reside na iniciativa legislativa em si, mas nos seus excessos materiais
.

A sentença corretamente reconhece que, embora o legislador municipal possa autorizar, por meio de lei, a liquidação da empresa pública, não lhe é dado dispor sobre os aspectos internos da liquidação
, sob pena de usurpar competência legalmente atribuída aos órgãos internos da companhia.

Com efeito, o Estatuto Social da CODER, em seu art. 18, em conformidade com o art. 208 da Lei Federal n. 6.404/76, expressamente atribui à Assembleia Geral da companhia a competência para deliberar sobre a liquidação e nomeação do liquidante, nestes termos:

Art. 18. A Assembleia Geral, além de outros casos previstos em lei, reunir-se-á para deliberar sobre: I - Alteração do capital social; II - Transformação, fusão, incorporação, cisão, dissolução e liquidação da empresa; [...]

Art. 208. Silenciando o estatuto, compete à
assembléia
-geral, nos casos do número I do artigo 206, determinar o modo de liquidação e nomear o liquidante e o conselho fiscal que devam funcionar durante o período de liquidação.

§ 1º A companhia que tiver conselho de administração poderá mantê-lo, competindo-lhe nomear o liquidante; o funcionamento do conselho fiscal será permanente ou a pedido de acionistas, conforme dispuser o estatuto. [...]

Tais normas são de observância obrigatória, inclusive por empresas públicas, por força do disposto no art. 7º da Lei n. 13.303/2016 (Lei das Estatais), que estabelece a aplicação subsidiária da Lei das Sociedades por Ações às empresas públicas de capital fechado, como é o caso da CODER.

Assim, ao estabelecer no projeto de lei a forma da liquidação e a designação do liquidante, o Executivo e o Legislativo municipais excederam os limites da competência legislativa autorizativa, violando normas federais de hierarquia superior e disposições estatutárias vinculantes
.

Outro vício material que macula o projeto de lei em exame reside na ausência de negociação coletiva prévia com o sindicato da categoria, previamente à extinção da CODER, medida esta que acarretaria a dispensa em massa de aproximadamente 600 trabalhadores
.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
(STF)
, em sede de repercussão geral (RE 999.435/SP – Tema 638
), fixou a seguinte tese vinculante:

A intervenção sindical prévia é exigência procedimental imprescindível para a dispensa em massa de trabalhadores, que não se confunde com autorização prévia por parte da entidade sindical ou celebração de convenção ou acordo coletivo.

Ainda que o ato de demissão coletiva não exija anuência formal da entidade sindical, é imprescindível que o sindicato seja previamente comunicado, participe efetivamente das tratativas, receba as informações pertinentes e tenha a oportunidade de se manifestar e negociar as condições da medida.

Tal exigência decorre não apenas da jurisprudência do STF, mas também da eficácia horizontal dos direitos fundamentais sociais dos trabalhadores
(art. 7º, I, da CF/88) e do princípio do diálogo social.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO DE REVISTA. JULGAMENTO ANTERIOR PELA SEGUNDA TURMA DESTA CORTE. DEVOLUÇÃO PARA EVENTUAL EMISSÃO DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ART. 1.030, II, DO CPC). DANO MORAL. DISPENSA COLETIVA. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NEGOCIAÇÃO COLETIVA. Hipótese em que esta Segunda Turma deu provimento ao recurso de revista do Sindicato reclamante para condenar a Reclamada ao pagamento de indenização por dano moral para cada um dos substituídos, sob o fundamento de ser indispensável a prévia negociação coletiva para a dispensa em massa de trabalhadores. Ocorre que, o Supremo Tribunal Federal, em 08/06/2022, ao julgar o Tema 638 da Tabela de Repercussão Geral fixou a seguinte tese jurídica: "A intervenção sindical prévia é exigência procedimental imprescindível para a dispensa em massa de trabalhadores, que não se confunde com autorização prévia por parte da entidade sindical ou celebração de convenção ou acordo coletivo". Por sua vez, no julgamento dos embargos de declaração, houve a modulação dos efeitos da decisão, explicitando que "a exigência de intervenção sindical prévia vincula apenas as demissões em massa ocorridas após a publicação da ata do julgamento de mérito", ocorrida em 13 .06.2022. Assim, tendo em vista que a decisão anterior desta Turma foi proferida em dissonância com a orientação firmada pelo STF, submete-se, em juízo de retratação, o recurso interposto pela parte a novo exame, nos termos do art. 1 .030, II, do CPC. Juízo de retratação que se exerce. II - RECURSO DE REVISTA DO SINDICATO. DANO MORAL. DISPENSA COLETIVA. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NEGOCIAÇÃO COLETIVA. Hipótese em que o TRT entendeu que a dispensa em massa não é suficiente, por si só, para causar danos morais aos trabalhadores. Esta Turma adotava entendimento de que a ausência de prévia negociação coletiva para dispensa em massa de trabalhadores enseja o pagamento de indenização por dano moral, ante a imprescindibilidade do referido procedimento. Ocorre que, o Supremo Tribunal Federal, em 08/06/2022, ao julgar o Tema 638 da Tabela de Repercussão Geral fixou a seguinte tese jurídica: "A intervenção sindical prévia é exigência procedimental imprescindível para a dispensa em massa de trabalhadores, que não se confunde com autorização prévia por parte da entidade sindical ou celebração de convenção ou acordo coletivo". Por sua vez, no julgamento dos embargos de declaração, houve a modulação dos efeitos da decisão, explicitando que "a exigência de intervenção sindical prévia vincula apenas as demissões em massa ocorridas após a publicação da ata do julgamento de mérito", ocorrida em 13.06.2022. Assim, tendo em vista que na hipótese dos autos a dispensa em massa ocorreu em 21 e 22/12/2016, portanto, anterior à publicação da ata de julgamento de mérito do RE 999435/SP, em 13/06/2022, torna-se forçoso manter a validade da dispensa coletiva e excluir a indenização por danos morais. Precedente. Recurso de revista não conhecido.

(TST -
RRAg
: 00001532320175170007, Relator.: Maria Helena Mallmann, Data de Julgamento: 12/03/2025, 2ª Turma, Data de Publicação: 20/03/2025)

A sentença, com precisão técnica, reconhece que a ausência desse processo prévio de negociação sindical implica violação direta à jurisprudência vinculante do STF, e, portanto, afronta direito líquido e certo da entidade sindical impetrante.

Diante do exposto, constata-se que a r. sentença examinada atuou com pleno respeito às balizas normativas e jurisprudenciais, concedendo parcialmente a segurança apenas para impor limites jurídicos legítimos à atuação estatal, sem obstar a extinção da empresa pública, mas exigindo a respeitabilidade à competência interna da companhia e aos direitos coletivos dos trabalhadores.

Diante disso, impõe-se a manutenção da sentença concessiva da segurança, por se encontrar em perfeita sintonia com o entendimento consolidado pela jurisprudência pátria e com os valores constitucionais que regem
o procedimento legislativo.

Forte nessas razões,

RATIFICO
a sentença, sob
o

crivo da Remessa Necessária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025